Tribunal: TJDFT
Processo: 0715928-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AMANDA FERRARI VASCONCELOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravado, deferiu a tutela provisória de urgência para cominar à recorrente obrigação de não fazer consistente na imediata paralisação das obras civis realizadas em sua unidade imobiliária, enquanto houver necessidade de reclusão pela quarentena, ou enquanto suspensas as aulas presenciais pela autoridade administrativa, o que vier a ocorrer primeiro, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. O agravante suscita, em preliminar, a incompetência territorial do juízo prolator da decisão agravada. No mérito, alega a nulidade da assembleia condominial por vício na convocação dos condôminos e na publicidade do edital, porquanto somente os moradores do bloco B foram convocados, excluindo-se todos os demais blocos; ausência de uma segunda convocação e a tomada de decisão (proibição da reforma) sem o quórum previsto no art. 1.352 do CC e 11, § 2o da Convenção; violação do interstício mínimo de 05 dias entre a publicação do edital e a realização da assembleia, conforme art. 11, §1o. Salienta que a decisão impugnada viola os princípios constitucionais da igualdade, porque há outras obras em andamento, da proporcionalidade, porque faltavam apenas 10 dias para seu término, enquanto o final da obrigatoriedade da quarentena é por prazo indefinido; violação do contraditório e da ampla defesa e perigo de prejuízo de difícil reparação. Pede a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência são os mesmos do art. 300 do CPC, notadamente a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, evidenciam-se atendidos os mencionados requisitos. O CONDOMÍNIO SARGENTO WOLF ajuizou ação de conhecimento em face de AMANDA FERRARI VASCONCELLOS, com pedido de tutela de urgência, com vistas à imediata paralisação das obras na unidade n.o 508, enquanto perdurar a necessidade de confinamento, ou, alternativamente, enquanto suspensas as atividades escolares presenciais pelas autoridades públicas. A recorrente, em março/2020, comunicou ao condomínio a realização de obras de reforma no apartamento 508, do Bloco B, consistentes em algumas benfeitorias, para fins de adaptação da unidade às preferências dos novos proprietários. Seriam reparos nos sistemas elétricos,hidráulico e a troca de piso. Em 04.05.2020 a parte ré iniciou a obra e o síndico realizou assembleia geral extraordinária, em 07.05.20, que deliberou pela continuidade dessa, em caráter excepcional, desde que cumpridas as seguintes exigências: “não haverá mais quebradeira dentro do apartamento [508] e, em caso de pequenas demolições (como corte de parede para canos de eletricidade), as mesmas serão feitas no período de 15:00 às 17:30. No caso do piso, o uso de makita será feito exclusivamente no térreo”, na área da churrasqueira, que está fechada pela pandemia”. Além disso, “em caso de descumprimento, as obras serão proibidas de imediato” (ID: 63589711, p. 2). A deliberação foi tomada por unanimidade. (Grifamos). A recorrente foi acusada de descumprir as exigências fixadas na assembleia, motivo pelo qual foi notificada a interrompe-la em 20.05.20. A Convenção do Condomínio e seu respectivo Regimento Interno são normas internas que disciplinam as relações jurídicas entre o condomínio e os condôminos, de modo que qualquer divergência entre as partes deve ser analisada, em princípio, à luz do disposto na convenção e no regimento interno do condomínio, os quais devem estar em consonância com os preceitos legais. Os artigos 1352 e seguintes do Código Civil estabelecem a respeito do quórum exigido para as deliberações em assembleias, verbis: “Art. 1.352. Salvo quando exigido quorum especial, as deliberações da assembléia serão tomadas, em primeira convocação, por maioria de votos dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das frações ideais. Parágrafo único. Os votos serão proporcionais às frações ideais no solo e nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino, salvo disposição diversa da convenção de constituição do condomínio. Art. 1.353. Em segunda convocação, a assembléia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes, salvo quando exigido quorum especial. Art. 1.354. A assembléia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião. Art. 1.355. Assembléias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos.” Grifamos Exige-se que em primeira convocação seja obtida a maioria dos votos dos condôminos presentes, que devem compor ao menos metade das frações ideais, e que em segunda convocação, se alcance maioria dos votos presentes, ressalvada a exigência de quórum especial disciplinada em convenção de constituição de condomínio. Além da obediência às normas estabelecidas na Convenção, no tocante à presença dos requisitos para o deferimento da liminar, também há divergências quanto ao descumprimento das condições para o prosseguimento da obra estabelecidas pelo próprio Condomínio. O que demanda inegável dilação probatória. Repita-se, o Condomínio autorizou a continuidade das obras no apartamento da recorrente, desde que obedecidas determinadas condições, como o horário específico para a realização de demolições e locais específicos para corte de materiais. A recorrente alega, por sua vez, que as reclamações dos condôminos - que ensejaram a notificação para paralisação da reforma - não procedem. Sustenta que há duas obras ocorrendo em casas em frente ao condomínio, de modo que o barulho produzido é muito mais estridente e ressoante, o que possibilita a confusão dos demais moradores quanto a obra realizada na sua própria unidade, não sendo possível precisar a origem dos ruídos. O Condomínio agravado juntou material probatório indicando o descumprimento da convenção, enquanto a recorrente também apresentou vasto material probatório, incluindo áudios e fotos, indicando justamente o contrário. Antes do início da reforma a recorrente informou o agravado das providências que tomaria para minimizar os incômodos pela execução das obras na unidade 508, especialmente evitar o agravamento do risco de infecção pelo covid-19. Confira-se o referido e-mail: “(...) reinformo que a pessoa que irá realizar a reforma é meu tio, e ele irá ficar no apartamento durante a obra, então não terá um grande risco quanto a isso. Já foi bastante difícil arranjar um tempo em que ele pudesse se disponibilizar para esse serviço, já nos organizamos há pelo menos dois meses para que desse certo, não tínhamos nem ideia de que essa pandemia pudesse ocorrer. O adiamento da obra seria muito prejudicial para gente, tendo em vista que agora eu consigo acompanhar a obra de perto e também já está perto do momento de nos mudarmos. Eu sei que a situação é delicada, terei todo o cuidado com relação a higiene, incômodos, não pretendo causar problemas com nossa nova vizinhança. Só pretendo começar a obra por motivo de necessidade mesmo.” O Condomínio Sargento Wolf é constituído por 15 (quinze) blocos residenciais de 06 (seis) pavimentos sobre pilotis, cada um, com um total de 420 unidades autônomas. O art. 11o da respectiva Convenção estipula que as Assembleias Gerais serão convocadas por edital, afixado em lugar visível de cada bloco, com um mínimo de 05 (cinco) dias de antecedência das reuniões, que terão lugar, em primeira convocação, com a presença de condôminos que representem 2/3 das unidades autônomas que constituem o Condomínio e, em segunda, realizada 30 (trinta) minutos após, com qualquer número de condôminos presentes. Ocorre que, além de não obedecido o interstício mínimo de cindo dias entre a convocação e a assembleia, dos 15 blocos que compõe o condomínio (420 unidades autônomas), a deliberação foi tomada somente por 9 unidades do Bloco B. Dos atos punitivos aplicados pelo síndico, caberá recurso à assembleia geral, convocada pelo interessado, por intermédio do Conselho Consultivo (art. 25). Todavia, a agravante sequer teve oportunidade de obter uma resposta dos condôminos após exame de recurso interposto em face da ordem a ela imposta de interrupção das obras. Assim, além da questão formal, a controvérsia demanda dilação probatória, não sendo possível, sem o exame das alegações da contraparte pelo magistrado, comprovar, de plano, o descumprimento das condições para execução da obra. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. I - As circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, de maneira que, estando ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1163486, 07218394420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO NA POSSE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ESCRITURA PÚBLICA EM FACE DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. O exame do agravo é limitado ao conteúdo da decisão impugnada, não servindo tal estreita via para inovação de teses recursais, bem como outros assuntos não tratados na decisão impugnada, inclusive, relacionados com outros processos e terceiros, que, caso queiram, tem legitimidade para promover as medidas que entenderem necessárias, principalmente quando tais relatos sequer chegaram à apreciação do juízo originário na decisão liminar para posterior exame em sede de instância revisora. 2. (...) 3. Atutela provisória, antecipada ou cautelar, consoante previsão nos artigos 294/302, do CPC, tem duração limitada no tempo, produzindo efeitos até que desapareça a sustentada situação de perigo. Imprescindível a consideração da situação concreta, de urgência ou evidência, para que se possa promover uma efetiva tutela do direito mediante a técnica antecipatória (art. 294 e seguintes, do NCPC). .1. Para possibilitar o deferimento de tutela provisória devem estar presentes os requisitos cumulativos, importantes a ambas as tutelas, cautelares ou antecipadas, que são (a) probabilidade do direito substancial e; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, tendo ainda como pressuposto negativo a irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 § 3o NCPC). Não estando visíveis nos autos tais requisitos, o indeferimento do pedido provisório é medida que se impõe. 4. Restando evidenciado nos autos que a questão discutida carece de mínima dilação probatória (sem a demonstração de relevante argumentação jurídica exposta ou verossimilhança das alegações, por não restar evidenciada a probabilidade do direito substancial invocado), imperioso o aprofundamento do exame das provas em ampla dilação probatória com abertura de contraditório e da ampla defesa, o que não pode ser realizado na via singela do agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (20160020138348AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: 286-291) Não parece razoável impedir indefinidamente o prosseguimento das obras na unidade da recorrente, cuja conclusão é estimada em 10 dias, sem que seja possível precisar o fim das limitações administrativas impostas para o combate da pandemia de covid-19. Os prejuízos financeiros são evidentes. O dever de boa-fé objetiva que rege as relações civis impõe a convivência harmônica entre os condôminos, inclusive com a minimização dos prejuízos individuais decorrentes das decisões tomadas no interesse coletivo. Portanto, sem se olvidar dos efeitos deletérios decorrentes da reclusão doméstica imposta pela quarentena, se é certo que os condôminos suportarão os ruídos por um período de tempo (poucas horas diárias por 10 dias), por outro lado, a recorrente terá que cumprir um prazo exíguo para a finalização da reforma. Frise-se, as condições para execução das obras civis na unidade residencial são restritivas, há horário definido para a produção de ruídos, a execução ficará por conta de um único profissional da confiança dos proprietários, e o final das obras ocorrerá antes mesmo da prolação da sentença. Ante o exposto, DEFIRO em parte a liminar para autorizar a continuidade das obras civis na unidade residencial da recorrente, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da presente decisão, obedecidas as condições impostas pela Assembleia Geral de 07.05.20. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se com urgência, inclusive o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator